Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. NOTA PROMISSÓRIA. ÁLBUM DE FOTOGRAFIA. VENDA DOMICILIAR DO PRODUTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora dispensável a dedução da causa debendi na ação monitória fundada em nota promissória, nada impede que o réu, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Art. 702, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela ré. Arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de arrependimento, também chamado "prazo de reflexão", dentro do prazo decadencial de sete dias, a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou da execução do serviço, nas contratações ocorridas fora do estabelecimento empresarial, especialmente por telefone, e em domicílio. Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Por ser direito potestativo, o consumidor pode desistir do negócio durante o prazo de reflexão, sem que se exija a declinação dos motivos que o levou a arrepender-se e sem que haja qualquer punição.
5. Exercido pela ré apelante o direito de arrependimento, no prazo legal, tem-se que houve a resilição unilateral do contrato, cuja consequência é restabelecer as partes ao status quo ante.
6. Não prospera a alegação da autora apelada, em sede de contrarrazões, de que a aplicação do direito de arrependimento lhe traria prejuízos irreparáveis, pois a teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor.
7. Apelação cível provida.